Tribunal: TCU
Processo: 021.636/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em investimento relativo à aquisição de cotas do Patriarca Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP Patriarca), com o objetivo de capitalizar o Banco BVA S/A, por meio de oferta de ações preferenciais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação apresentada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) sobre possíveis irregularidades na realização de investimento, em 15/12/2010, relativo à aquisição de cotas do Patriarca Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP Patriarca), com o objetivo de capitalizar o Banco BVA S/A, por meio de oferta de ações preferenciais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, 198, parágrafo único, 202, inciso II, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter este processo em tomada de contas especial e autorizar as citações dos responsáveis indicados no item 3 deste acórdão, na forma detalhada na instrução à peça 105; e 9.3. comunicar esta decisão ao Ministro dos Portos e Aeroportos, ao Infraprev e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar.